Tribunal: STF
Processo: RE 84638
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-09
Data de publicação: 1977-12-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ÁREA RURAL. CRIAÇÃO
DE NUCLEO INDUSTRIAL, COM A CESSÃO DOS LOTES A PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE, CONFORME PRECEDENTE DO STF: RE N.
76.296, IN RTJ 72/435. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA.